Tribunal: TJES
Processo: 5019101-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019101-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por condenado em face de decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, com fundamento no descumprimento das condições impostas para o regime aberto, nos autos da execução penal SEEU n.º 0025284-46.2017.8.08.0024. A defesa sustenta a necessidade de intimação pessoal do apenado para início do cumprimento de pena, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Resolução CNJ nº 474/2022, requerendo, assim, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, em razão do descumprimento das condições do regime, exige a intimação pessoal do apenado; e (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56 e da Resolução CNJ nº 474/2022 ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, em razão do descumprimento das condições impostas, encontra amparo no art. 118, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), que autoriza a transferência do regime menos gravoso em caso de descumprimento das obrigações legais, sendo prescindível a intimação pessoal do apenado para tanto.

4. A ausência de comparecimento do condenado para justificar suas atividades, após assinatura do termo de compromisso, configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, frustrando os fins da execução e legitimando a regressão cautelar de regime.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impossibilidade de localização do condenado no endereço informado e a ausência de comparecimento em juízo autorizam a regressão de regime, independentemente de intimação pessoal ou editalícia (AgRg no HC 803.612/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023).

6. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não se aplica à hipótese, pois esta trata da falta de estabelecimento prisional adequado, enquanto o caso em análise versa sobre regressão cautelar em razão do descumprimento de condições do regime aberto.

7. A Resolução nº 474/2022 do CNJ, que prevê intimação pessoal para início do cumprimento de pena, é inaplicável à hipótese de regressão cautelar de regime, conforme jurisprudência consolidada do TJES (TJES, HC nº 5015401-18.2024.8.08.0000, rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 29/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regressão cautelar de regime em razão de falta grave dispensa intimação pessoal do apenado.

2. A Súmula Vinculante nº 56 e a Resolução CNJ nº 474/2022 não se aplicam a hipóteses de regressão cautelar de regime motivada pelo descumprimento das condições do regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II, e 118, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 803.612/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023; TJES, HC nº 5015401-18.2024.8.08.0000, rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que regrediu cautelarmente o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos autos da execução SEEU n.º 0025284-46.2017.8.08.0024.

A defesa apresentou razões recursais sustentando a necessidade de sua intimação pessoal para dar início ao cumprimento de pena, nos termos da Súmula nº 56 do Superior Tribunal de Justiça, devendo, desta forma, ser reformada a decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena do agravante do aberto para o semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 11405897, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que regrediu cautelarmente o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos autos da execução SEEU n.º 0025284-46.2017.8.08.0024.

A defesa apresentou razões recursais sustentando a necessidade de sua intimação pessoal para dar início ao cumprimento de pena, nos termos da Súmula nº 56 do Superior Tribunal de Justiça, devendo, desta forma, ser reformada a decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena do agravante do aberto para o semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 11405897, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Consta dos autos que o agravante foi condenado ao cumprimento de uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser iniciada no regime semiaberto, havendo dado início ao cumprimento da pena na data de 04/04/2017. Consta, ainda, que em 02/04/2018, o agravante foi beneficiado com a progressão para o regime aberto, firmando termo de compromisso na data de 17/04/2018, comparecendo em juízo para justificar suas atividades no período de 24/04/2018 a 30/11/2018, tendo, logo após, abandonado o cumprimento da pena.

Na sequência, retornou a se apresentar entre 24/06/2019 a 31/07/2019, abandonando novamente o cumprimento da pena.

Portanto, infere-se que após a última data citada, o ora agravante não mais compareceu em juízo para justificar suas atividades, descumprindo de forma reiterada as obrigações legais do regime aberto.

Diante do exposto, o diligente Promotor de Justiça requereu a regressão do regime de cumprimento de pena, com fundamento no artigo 118, § 1º, da LEP:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

(...)

§ 1°
O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

Procedendo análise do requerimento ministerial, o juízo agravado deferiu o pedido, reconhecendo a falta grave, om fundamento no artigo 50, II, da LEP, e regredindo cautelarmente o regime de cumprimento de pena do reeducando para o semiaberto, com fundamento no já citado art. 118, do mesmo diploma legal.

A decisão agravada destacou, em relação ao agravante: “
percebe-se que ele não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto, sendo a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena a medida que se impõe
”.

A defesa aduz, em suas razões recursais, que o não retorno do paciente para cumprir com as obrigações do regime aberto aconteceu “
devido uma informação obtida de forma errada por parte do apenado
”, não esclarecendo qual situação seria essa, sendo que as referidas obrigações decorrem de prévia e expressa previsão legal, sendo que a atualização do endereço é ônus do sentenciado.

Portanto, em que a irresignação da defesa, é importante destacar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, "
a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena, independente de sua intimação por edital
” (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299)" (AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Aduz a defesa, ainda, necessidade de aplicação da Súmula Vinculante de n.º 56, que estabelece que: “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”

Após detida análise verifico que o citado verbete sumular não se aplica ao caso em apreço, no qual a decisão recorrida impôs regressão cautelar de regime por cometimento de falta grave.

Por fim, a defesa invoca aplicação do comando previsto no art. 23, da Resolução de n.º 474, do CNJ, o qual prevê, expressamente, a necessidade de intimação pessoal do apenado para INÍCIO do cumprimento da pena, o que, sem nenhuma dúvida, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já se manifestou esse Colegiado: “
A Resolução nº 474 do CNJ, que prevê intimação para o início do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, aplica-se a casos de início de execução penal, não se estendendo às hipóteses de regressão cautelar motivada pela não localização do apenado para cumprimento de suas obrigações
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5015401-18.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Nov/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução.

É como voto.